Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-88.2007.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CIVEL n. 0001121-88.2007.8.11.0017
RECORRENTE RICARDO OLIVEIRA SELMI.
RECORRIDOS JOSÉ MARIO DELANHESE.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RICARDO OLIVEIRA SELMI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 32771081-TJ):
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO INCIDENTAL DE ATENTADO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE RESTRITA RECURSO PROTOCOLIZADO NAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS – AUSÊNCIA DO RECIBO ELETRÔNICO DE POSTAGEM – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DESCUMPRIMENTO – APELO NÃO CONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considera-se interposto recurso com o protocolo da petição no juízo, sendo reputada a data de apresentação nas agências dos Correios apenas quando o ato for praticado por meio do Serviço de Protocolo Postal e preenchidas todas as formalidades legais exigidas pelo art. 158, Seção 14 – Do Serviço de Protocolo Postal (SPP) da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
A interposição de apelação por meio do Serviço de Protocolo Postal, regulado pela CNGC do TJMT, somente é possível quando a petição é protocolada em agências dos Correios do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 4o da Resolução no 25/2014/TP. (N.U. 0001121-88.2007.8.11.0017, DES. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020)”.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.003, §4, do CPC.
Recurso tempestivo (id. 36329951-TJ).
Sem contrarrazões (id. 43540518-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa do artigo 1021, §4o, do CPC.
O recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ:
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019).
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 544, § 4o, I, DO CPC DE 1973. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4o, inc. I, do CPC de 1973 e art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado artigo de lei.
3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1032891/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017).
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão proferido no presente Agravo Interno, aplicou multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante de depósito concernente à multa aplicada no Agravo Interno. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII